Tribunal: TJDFT
Processo: 0710290-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO PRATICADO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE PLURALIDADE DE VÍTIMAS OU CONEXÃO PROBATÓRIA. INVESTIGAÇÃO SOBRE POSSÍVEL ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ELEMENTOS INCIPIENTES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia/DF em face do Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília/DF, para definir a competência para apreciar pedido de quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica formulado no bojo de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime de estelionato mediante transferência de valores, com vítima identificada e domiciliada em Ceilândia/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para apreciar medidas cautelares investigativas e eventual futura ação penal em investigação que apura crime de estelionato praticado mediante transferência de valores, quando há vítima única identificada, diante da alegação de investigação complexa e possível atuação de organização criminosa interestadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 70, § 4o, do Código de Processo Penal, estabelece regra específica segundo a qual, nos crimes de estelionato praticados mediante transferência de valores, a competência é fixada pelo local do domicílio da vítima, salvo hipótese de pluralidade de vítimas, quando se aplica o critério da prevenção.
4. A investigação em exame identifica apenas uma vítima, domiciliada em Ceilândia/DF, circunstância que atrai a incidência direta da regra legal de fixação de competência pelo domicílio da vítima.
5. A alegação de investigação complexa envolvendo possível organização criminosa não afasta a regra do artigo 70, § 4o, do Código de Processo Penal, quando inexistem elementos concretos que demonstrem conexão processual ou probatória entre o fato investigado e outras infrações.
6. A conexão instrumental ou probatória prevista no artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, exige demonstração de que a prova de uma infração influirá na prova de outra, o que não se verifica quando os registros policiais mencionados referem-se a fatos autônomos, envolvendo vítimas distintas e apenas semelhança de modus operandi.
7. Informações ainda incipientes sobre eventual organização criminosa não justificam a reunião das investigações ou a fixação de competência por prevenção.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 70, caput e § 4o, e 76, inciso III; Código Penal, artigo 171.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968403, 0751985-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, j. 12.02.2025, DJe 24.02.2025; Acórdão 1841854, 0702978-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, j. 03.04.2024, DJe 17.04.2024.